Tribunal: TJSP
Processo: 2325002-25.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão agravada. A embargante alega omissão quanto à onerosidade excessiva da penhora de créditos e julgamento ultra petita. Busca prequestionamento dos artigos 492 e 805 do CPC.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão agravada. A embargante alega omissão quanto à onerosidade excessiva da penhora de créditos e julgamento ultra petita. Busca prequestionamento dos artigos 492 e 805 do CPC.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à onerosidade da penhora e julgamento ultra petita.
III. Razões de Decidir 3. A Turma Julgadora manifestou-se de forma clara sobre os motivos do não provimento do recurso, destacando a legitimidade das medidas adotadas e a ausência de ilegalidade ou abuso na decisão recorrida. 4. O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em consonância com o interesse do credor, e não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão embargado. 2. O inconformismo da embargante refere-se a mera discordância com a decisão.
Legislação Citada:
CPC, arts. 492, 805, 1.022, 1.026, § 2o, 835, 855, 139, IV, 10, 370.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229; STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.